Tribunal: TJDFT
Processo: 0701602-54.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MODALIDADE TENTADA DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. FIXADO NA SENTENÇA. AUSENCIA DE INTERESSE. REGIME. FECHADO. MANTIDO.

I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável consumado (art. 217-A do CP), por meio da palavra firme e coesa das vítimas, corroborada pelas demais provas dos autos, deve ser mantida a condenação e negado o pedido de desclassificação da conduta para a forma tentada.

II - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.

III - A prática de ato libidinoso contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, comprovado o dolo de satisfação da lascívia, configura o crime descrito no art. 217-A do CP, porquanto em casos dessa natureza há presunção absoluta de violência.

IV - O art. 215-A, do CP, introduzido pela Lei no 13.718/2018, tipificou o crime de importunação sexual da seguinte forma: “Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”, não havendo previsão de violência no tipo penal, restando claro que o delito é subsidiário.

V - Recurso parcialmente conhecido e desprovido